Tribunal: TJSP
Processo: 1070977-69.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO – IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA TAXA SATI E COMISSÃO DE CORRETAGEM RECONHECIDA NA SENTENÇA - VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS (TJSP, SÚMULA 164) – ATRASO INJUSTIFICADO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA COM OS LUCROS CESSANTES - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL -

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDENIZAÇÃO – IMÓVEL NÃO ENTREGUE NO PRAZO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA TAXA SATI E COMISSÃO DE CORRETAGEM RECONHECIDA NA SENTENÇA - VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS (TJSP, SÚMULA 164) – ATRASO INJUSTIFICADO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA MULTA MORATÓRIA COM OS LUCROS CESSANTES - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL - JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEDIMENTADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TESE 971) - PRECEDENTE DESTA CORTE – DÉBITOS DE CONDOMÍNIO EXIGÍVEIS SOMENTE A PARTIR DA IMISSÃO NA POSSE – JUROS DE OBRA – RESTITUIÇÃO DECORRENTE DO ATRASO DA ENTREGA DAS CHAVES – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – SENTENÇA MODIFICADA COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.